Tribunal: TJBA
Processo: 8053010-62.2024.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8053010-62.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 13ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: PATRIMONIAL SANTA LUZIA EIRELI - EPP e outros

Advogado(s)
:
JORGE LUIS DUARTE DA FONSECA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO.
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
ITIV/ITBI.
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL.
TEMA 796 DO STF
. INEXISTÊNCIA DE TRANSMISSÃO ONEROSA. INAPLICABILIDADE DO TRIBUTO. PRECEDENTE VINCULANTE.
SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO

PALAVRAS-CHAVE: Direito Tributário; Reexame Necessário; Mandado de Segurança; Imunidade Tributária; ITIV/ITBI; Integralização de Capital Social; Transmissão de Bens Imóveis; Tema 796/STF; Jurisprudência Vinculante; Inexistência de Fato Gerador; Capital Social Subscrito; Interpretação Constitucional; Inaplicabilidade do ITBI.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, em mandado de segurança impetrado por
Patrimonial Santa Luzia EIRELI – EPP
contra ato do
Secretário da Fazenda do Município de Salvador
, objetivando o reconhecimento da
imunidade tributária referente ao ITIV
(Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis) incidente sobre a integralização de capital social com bens imóveis.

O juízo de origem concedeu a segurança, com base no art. 5º, inciso LXIX, da CF/1988, art. 156, § 2º, I, do CTN e no entendimento fixado pelo STF no
Tema 796 da Repercussão Geral
, reconhecendo que a operação de transferência dos imóveis de matrícula nº 51.186 (1º Ofício de Registro de Imóveis) e nº 62.305 (6º Ofício de Registro de Imóveis), para fins de integralização de capital da impetrante, está acobertada pela imunidade tributária.

A sentença foi submetida ao reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC/2015 e art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009. O Ministério Público opinou pela ausência de intervenção necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a
operação de integralização de capital social por meio de imóveis
está abarcada pela
imunidade prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal
, afastando a incidência do ITIV/ITBI, especialmente à luz da tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 796 da Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
RE 796.376/SC
sob a sistemática da repercussão geral (Tema 796), fixou entendimento no sentido de que
não incide o ITBI sobre a transmissão de bens imóveis destinados à integralização do capital social da pessoa jurídica, até o limite do capital subscrito a ser integralizado
, por ausência de onerosidade e inexistência de circulação econômica.

A imunidade tributária em questão tem
fundamento constitucional expresso
(art. 156, § 2º, I, da CF/1988) e
não se confunde com isenção ou não incidência tributária
. Trata-se de limitação ao poder de tributar, que
vincula diretamente o ente federativo
, vedando-lhe exigir o tributo nas hipóteses constitucionalmente previstas.

A operação descrita nos autos, ao consistir em simples
transferência patrimonial interna para integralização do capital social da impetrante
, não se caracteriza como
transmissão onerosa de bens imóveis
, razão pela qual
não configura fato gerador do ITIV/ITBI
.

A sentença de primeiro grau encontra-se
em consonância com o entendimento consolidado pelo STF
, especialmente quanto à
limitação da imunidade ao valor do capital subscrito
, o que foi expressamente observado no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA INTEGRAR A FUNDAMENTAÇÃO, CONFIRMANDO A SENTENÇA.

Tese de julgamento:
“1. A imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/1988 alcança a transmissão de bens imóveis destinados à integralização de capital social, até o limite do capital subscrito.”
“2. Não incide o ITIV/ITBI sobre a mera transferência patrimonial interna para fins de integralização de capital, por ausência de onerosidade e de circulação econômica.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 156, § 2º, I;
CTN, art. 156, § 2º, I;
CPC/2015, art. 496, I;
Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 796.376/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 05.08.2020, DJe 25.08.2020 (Tema 796 da Repercussão Geral).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de REMESSA NECESSÁRIA

nº

8053010-62.2024.8.05.0001
, da Comarca do Salvador, em que figuram, como Remetente, o

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA
13ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR
, e, como Interessados, MUNICÍPIO DO SALVADOR E

PATRIMONIAL SANTA LUZIA EIRELI – EPP
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
INTEGRAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto condutor.

MM 07